Tribunal: TJDFT
Processo: 0754479-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754479-27.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerida por SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, a necessidade de suspensão da tramitação, em face do Tema 1169 do STJ e do Tema 1170 do STF, necessidade de indeferimento da petição inicial em razão da não comprovação do pedido de desistência nos autos da ação coletiva, ilegitimidade ativa, prescrição da pretensão, a necessidade de revisão da fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença e a impossibilidade de execução dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, ausência de documentação necessária, não comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça, excesso de execução em razão da inclusão de período diverso do deferido no título e da utilização de índice de correção monetária equivocado, a inconstitucionalidade da lei 6.618/2020. Requereu, ainda, o recebimento da impugnação com efeito suspensivo (ID 161120639). O autor se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 164184185. A decisão de ID 164386847 apreciou as preliminares e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 175204903. O autor concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 177495388), mas o réu discordou deles (ID 178018793), ao alegar excesso de R$ 657,82 (seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso. A decisão de ID 164386847 apreciou as preliminares e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos pela contadoria judicial. Apresentados os cálculos, o réu informou não concordar, ao fundamento de que a contadoria indicou ter aplicado os juros e períodos corretamente e a SELIC após 9/12/2021, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Informa, ainda, que a contadoria não detalhou nos cálculos os percentuais dos juros da poupança separado da correção da SELIC, por isso não é possível identificar em qual coeficientes ocorre a divergência de R$ 657,82 (seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Ressalte-se que o Distrito Federal apresenta tal fundamento para discordar dos cálculos do contador judicial nos processos em que há aplicação da referida Emenda Constitucional. E, em todos os autos que este juízo determinou a remessa à contadoria, para esclarecimentos, retornaram daquele setor com a seguinte justificativa: “...que a única divergência entre os cálculos se refere à base de cálculo da SELIC. Isso porque o réu aplicou a SELIC sobre o principal corrigido apurado até dezembro/2021, no entanto o contador judicial aplicou a SELIC sobre o total do débito apurado em dezembro/2021 (principal corrigido acrescidos dos juros).” Assim, tendo em vista que este juízo já conhece a razão da divergência apontada pelo réu, deixo de encaminhar estes autos à contadoria judicial, para apreciar de pronto a questão. Para a análise da adequada incidência dos encargos monetários é necessária uma pequena digressão acerca da evolução jurisprudencial e legislativa sobre a matéria ora controvertida. Convém salientar que houve considerável divergência jurisprudencial com relação à condenação da Fazenda Pública, culminando com a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009, neste particular e fixação pelo Supremo Tribunal Federal das seguintes teses no julgamento do RE 870947 em 20/9/2017: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em sede de recursos repetitivos (Tema 905), fixou os seguintes parâmetros: 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. Para pôr fim ao intenso debate jurisprudencial, em 9 de dezembro de 2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113, que estabeleceu no artigo 3o a taxa SELIC como único critério de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, que incidirá uma única vez até o efetivo pagamento. Portanto, quando utilizada a taxa SELIC fica vedada a cumulação com quaisquer outros índices, pois esse indexador já compreende em sua essência juros de mora e correção monetária. A norma constitucional mencionada entrou em vigor na data de sua publicação e tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade, portanto, a partir de 09/12/2021 o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC. Sustenta o réu que a aplicação da Selic com juros da poupança evidencia acumulação de juros sobre juros, caracterizando anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. Todavia, a citação do réu na Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (numeração antiga: 39159/97) ocorreu em 22 de agosto de 1997, quando estabelecida a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, diante do lapso temporal transcorrido, deve-se observar, ainda de agosto/2001 a junho/2009 a aplicação de juros de mora: 0,5% ao mês, com correção monetária pelo IPCA-E e a partir de julho/2009, juros de mora com base remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária: IPCA-E, conforme o decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça transcrito, até 09/12/2021. Assim, não está caracterizada a incidência ilegal de juros sobre juros, uma vez que a aplicação da Taxa SELIC a partir do início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 sobre o montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária, decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis. Deve se considerar ainda que a não incidência da SELIC sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, que ensejaria recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. (...) 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, seguindo a lógica legislativa acima detalhada e corroborando o entendimento supra, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, inexiste equívoco na atualização realizada pela Contadoria Judicial, uma vez que observou os parâmetros corretos de juros aplicáveis até 08/12/2021, quando então passa a incidir unicamente a SELIC sobre o valor total do débito, considerando-se os juros e correção monetária legalmente estabelecidos até então. Diante do exposto e tendo em vista ainda que os cálculos da contadoria judicial (ID 175204903) seguiram os parâmetros fixados pela decisão de ID 164386847, devem ser estes homologados. O autor requereu em sua petição inicial o valor principal de R$ 15.276,68 (quinze mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Já o réu arguiu na impugnação inicial que o valor correto seria o de R$ 8.180,30 (oito mil cento e oitenta reais e trinta centavos), conforme planilha de ID 161120640. O valor encontrado pela Contadoria Judicial, no entanto, é superior a ambos os cálculos, razão pela qual verifica-se que não ocorreu excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser, portanto, rejeitada. Em relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 157659970), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO OS CÁLCULOS de ID 175204903, para fixar o valor principal devido em R$ 18.572,94 (dezoito mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Operada a preclusão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 153296229) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 157659970, com observância dos valores ora homologados constantes da planilha de ID 169769978.” O Agravante sustenta (i) que o processo deve ser suspenso com base no Tema/STF 1169 e 1170; (ii) que o título judicial prevê a aplicação da TR como índice de correção monetária; (iii) que o acórdão foi proferido em 22/02/2017, antes do julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral; e (iv) que a desconsideração do índice previsto no título judicial importa em desrespeito à coisa julgada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a aplicação da TR ou, subsidiariamente, para suspender o processo. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo prosseguimento do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator